Tribunal: TJSP
Processo: 1006084-49.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006084-49.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
TECBAN - TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006084-49.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1006084-49.2019.8.26.0223/50000 Digital
Comarca de origem: Guarujá Vara da Fazenda Pública
Embargante: TECBAN TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
Embargado: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
Voto no 22.003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO INVERSÃO DO JULGADO - Os
Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material -
Inocorrência de omissão - Mero prequestionamento - Pretensão de
inversão do julgamento
Impossibilidade - Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TECBAN
TECNOLOGIA
BANCÁRIA S. em face do MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, impugnando o v. acórdão de fls.
521 a 525, o qual negou provimento à Apelação.
Alega-se nas razões recursais suposta omissão no v. acórdão relativa à
ausência de manifestação acerca de argumentos e de dispositivos legais que
fundamentam o pedido da Embargante. Ao fim, pleiteia-se o suprimento da omissão
(fls. 1 a 8).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006084-49.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretende a Embargante, sob
o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado, sendo nítido o seu caráter
infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar omissões,
contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em
instrumento para manifestação de discordância das partes com relação ao
entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de o
acórdão decidir contrariamente às pretensões da Embargante não possibilita o uso da
via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram analisadas, sendo que
o resultado desfavorável a uma das partes não permite a revisão da matéria, devendo
ser interposto recurso próprio.
No que toca ao prequestionamento, registre-se não ser dever do magistrado
rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado, bastando a devida
fundamentação da decisão, o que se verifica no caso.
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos ou a
jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se caracteriza a
omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos termos do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, deve ser necessária para que as partes compreendam as
razões que, jurídica e logicamente, determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator RUI STOCO, no voto condutor dos
Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o julgador não
responde questionário. Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, j.
21.3.2011).
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006084-49.2019.8.26.0223/50000 -Voto no
4
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora